Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719760-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, NK Comércio de Alimentos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de feito em que se busca reparação de danos em razão de homicídio praticado no estabelecimento comercial da recorrente, determinou o desentranhamento das contestações por ela ofertadas, porque tal providência, além de requerida pela parte, evitaria tumulto processual, ante a revelia decretada no curso do litígio. Inicialmente, a agravante sustenta o cabimento do recurso, por força da mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Argumenta que a decisão agravada foi proferida em error in procedendo, pois não requereu o desentranhamento da última peça de defesa, de ID no 193108757, mas apenas a de ID no 193105362, protocolizada por equívoco. Sustenta que, a despeito da decretação de sua revelia, impunha-se a manutenção, nos autos, da contestação ofertada intempestivamente, sob pena de cerceamento de defesa. Afirma, além disso, a nulidade do processo por força do indeferimento da oitiva de testemunhas. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para reformar a decisão que determinou o desentranhamento da defesa. O efeito suspensivo foi deferido. A parte recorrida não apresentou resposta (ID no 60388563). Por meio do despacho de ID no 63805528, determinou-se a intimação da recorrente para justificar o cabimento do recurso quanto ao alegado cerceamento de defesa que adviria da abstenção de oitiva de testemunhas. Manifestação ao ID no 64217681, em que a agravante sustenta que o recurso é cabível por força do Tema 988/STJ. Em seguida, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça. Em sua manifestação, o Parquet oficia pelo não conhecimento do recurso, porque as matérias veiculadas no agravo de instrumento, além de não se encontrarem previstas no rol do art. 1.015, do CPC, não se revestem de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Após análise detida dos autos, bem assim das considerações externadas no parecer de ID no 66829357, sobretudo os precedentes transcritos em tal peça jurídica, impõe concluir que, de fato, o presente agravo de instrumento não é admissível. Com efeito, observa-se dos autos de referência que, após determinar o desentranhamento da petição de contestação, foi determinada a conclusão para sentenciamento do feito, do que decorre, ademais, a conclusão de que o ilustre magistrado processante reputou desnecessária a produção de outras provas para o acertamento do litígio. Por sua vez, é indene de dúvidas que as decisões proferidas no curso do processo de conhecimento, que não estejam abrangidas pelo rol do art. 1.015, do CPC, só são agraváveis quando seu exame restar prejudicado em eventual recurso de apelação. Tal ilação pode ser extraída do precedente repetitivo citado pela parte agravante: “(...) O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (...)” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018, destacou-se). No caso em exame, como consignado, ao proferir a decisão agravada, foi determinada imediata conclusão dos autos para sentenciamento do feito, sendo certo, por sua vez, que, em eventual apelação, será possível à parte recorrente, não apenas impugnar o desentranhamento da peça de defesa, como também sustentar a imprescindibilidade da dilação probatória para a resolução do litígio. Com outras palavras, não se verifica a inutilidade do exame das alegações expendidas no presente agravo de instrumento em eventual recurso de apelação, requisito elegido como indispensável para viabilizar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Cabe destacar que, como consignado no respeitável parecer de ID no 66829357, esta egrégia Turma já se pronunciou sobre a inadmissibilidade de agravo de instrumento que versava sobre fatos jurídicos semelhantes aos ora em exame: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva e para ampliar a compreensão dos atos judiciais taxativamente arrolados, de modo a assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de urgência ou de prejuízo à apreciação do mérito a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, ao passo que, mesmo que não houvesse o desentranhamento da peça defensiva, a decretação da revelia não seria revertida. Quanto o afastamento dos efeitos da revelia, a necessidade de prova dos fatos alegados ou até a abertura da instrução processual, é questão que deverá ser conhecida de ofício pelo magistrado (princípio iura novit curia). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1252401, 07102199820198070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 3 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator